Tribunal: STF
Processo: ARE 1428383
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que não se admitiu recurso extraordinário, fundado nas letras a e d do permissivo constitucional, interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA.



    1. ‘Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.’ (TJ-MT 1005626-13.2019.811.0041 MT, Relatora: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Câmara Isoladas de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data de Publicação: 18/03/2022)



    2. Recurso conhecido e provido, sentença Retificada em remessa”.



    Alega o recorrente ter havido violação do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Inicialmente, relata o recorrente ser produtor rural, tendo como atividade principal o cultivo de soja, milho, feijão e outros grãos. Afirma que “atualmente destina a totalidade da sua produção à exportação, celebrando contratos de compra e venda com empresas comerciais exportadoras”.



    Diz o recorrente que, na origem, impetrou mandado de segurança visando a “assegurar seu direito de não recolher o FETHAB/IAGRO e o ICMS sobre as vendas de grãos para exportação, sem que o Estado de Mato Grosso lhe imponha[] qualquer penalidade ou lhe cause qualquer restrição”.



    Consigna que, de acordo com as normas presentes na Lei nº 7.263/2000, se “quiser fazer jus ao ‘diferimento’ do ICMS na circulação de seu produto dentro do Estado de MT, terá contribuir para o FETHAB, IAGRO, IMAFIR/MT etc., mesmo no caso de vendas para exportação, ainda que realizadas por meio de empresa comercial-exportadora”.



    Para o recorrente, a legislação questionada na presente causa ofende a imunidade tributária que protege as exportações em face do ICMS.



    Decido.



    Verifico que está pendente de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal a ADI n° 6.420/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes. Nessa ação direta, questiona-se a constitucionalidade do § 1º-A, I e II; e do § 7º do art. 7º da Lei estadual nº 7.263/2000 do Estado de Mato Grosso, ou do art. 8º, III e § 1º, da mesma lei, todos com a redação dada pela Lei nº 10.818/2019, ou ainda dos decretos estaduais que os regulamentam, por violação, dentre outros, do art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal.



    Insta realçar que, em tal ação, o requerente aponta que “a contribuição ‘voluntária’” ao FETHAB foi estendida às exportações diretas e indiretas de carne bovina, “inclusive condicionando ao seu pagamento a outorga de supostos regimes especiais (i) de apuração do ICMS pelo regime mensal de débito e crédito nas saídas interestaduais de carne bovina e (ii) de suspensão ou não incidência de ICMS nas exportações diretas ou indiretas da mesma mercadoria”.



    Chamo a atenção para o fato de que o impugnado art. 8º, III, da Lei estadual nº 7.263/2000, na redação conferida pela Lei nº 10.818/2019, estabelece que o pagamento da contribuição ao FETHAB é “condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto”.



    Muito embora, no presente recurso extraordinário, estejam em jogo grãos para exportação, e não carne bovina, é certo que o resultado do julgamento da referida ação direta — na qual se questiona (afora outros dispositivos) o citado art. 8º, III — poderá influenciar no julgamento deste caso, razão pela qual determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para que se aguarde o julgamento da ADI nº 6.420/MT.



    Ressalto que medida como essa tem sido adotada pela Corte em diversos outros casos. Nesse sentido: ARE nº 1.019.757/RS, de minha relatoria, DJe de 8/3/23; RE nº 1.419.766/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/23; RE nº 1.400.964/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 10/10/22; RE nº 1.364.578/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/22.



    Por ser esclarecedor, transcrevo trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no RE nº 1.364.578/SC, DJe de 8/9/22:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    ‘(…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença’ (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    ‘1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…)’ (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é ’para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019’ (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a ’inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade’, a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.420/MT, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente